Tribunal: TJBA
Processo: 8000854-32.2022.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000854-32.2022.8.05.0110 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: LEILA DE SOUZA COSTA Advogado(s): JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA APELADO: MUNICIPIO DE JUSSARA Advogado(s): Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO DE 40H PARA 20H SEMANAIS. REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO COMPROVADO. IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO DE ATO SEM CONCURSO PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por servidora pública municipal contra sentença que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança impetrado contra ato do Prefeito do Município de Jussara, consubstanciado na redução de sua jornada de trabalho de 40 para 20 horas semanais, após conclusão de processo administrativo que anulou a ampliação anterior. A apelante alega nulidades no procedimento administrativo por ausência de fase de alegações finais e suspeição da comissão processante, bem como pleiteia a convalidação do ato originário que majorou sua carga horária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de fase de alegações finais no processo administrativo municipal configura cerceamento de defesa; (ii) verificar se há elementos que comprovem a parcialidade da comissão processante; e (iii) estabelecer se é juridicamente possível convalidar o ato originário que majorou a jornada de trabalho da impetrante para 40 horas semanais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei Municipal nº 05/1992, que rege o processo administrativo do Município de Jussara, não exige fase de alegações finais, adotando rito simplificado que assegura contraditório e ampla defesa. A ausência dessa etapa, sem demonstração de prejuízo concreto, não configura nulidade, em observância ao princípio do pas de nullité sans grief. 4. A alegação de parcialidade da comissão processante, baseada apenas na repetição de seus membros em procedimentos anteriores, não se sustenta sem provas robustas. A jurisprudência do STJ exige demonstração clara de vício de imparcialidade, o que não ocorreu no caso em exame. 5. O ato administrativo que ampliou a carga horária da servidora foi revisto em processo administrativo regular, diante da constatação de que a alteração não observou as formalidades legais previstas na Lei Municipal nº 088/2005, como a demonstração de necessidade de serviço e aprovação pelos órgãos competentes. 6. Não há direito adquirido à jornada ampliada de 40 horas, por se tratar de regime excepcional e precário. A Administração pode rever atos concessivos ilegais, desde que respeitado o devido processo legal, sem que isso configure violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000854-32.2022.8.05.0110 em que figuram como Apelante LEILA DE SOUZA COSTA e Apelado o MUNICÍPIO DE JUSSARA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do Voto do Relator. Sala de Sessões, Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente